Tribunal: TCU
Processo: 001.671/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5151/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.671/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademisio de Oliveira Batista (XXX.835.516-XX); Carlos Temoteo Pinto (XXX.200.106-XX); Donizete Carrijo Rodrigues (XXX.302.286-XX); Eduardo Calazans dos Santos (XXX.035.636-XX); Elson Luiz Rocha de Souza (XXX.979.516-XX); Ezio Martins da Silva (XXX.120.556-XX); Maria de Fatima Boechat Fernandes (XXX.547.096-XX); Olavo Jose Vilela (XXX.782.216-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.